Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-05.2016.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-05.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 018.116.312-82 (APELADO), DENISE SOARES MARINHO - CPF: 956.589.801-78 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA – INDÍCIO DE FRAUDE – CONTRATO JUNTADO EM SEDE DE EMBARGOS E IMPUGNADO PELA AUTORA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO
MORAL IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJ/MT – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, considerando a revelia da empresa de telefonia, a sentença foi de procedência em relação aos pedidos iniciais e, somente, em sede de embargos de declaração houve a manifestação da requerida nos autos com a juntada dos contratos, todavia os documentos apresentados foram impugnados e a autora informou desconhecer as assinaturas apostas.

Desse modo, tendo em vista a extemporaneidade dos documentos, o indício de fraude (assinaturas divergentes) e a preclusão em relação a produção das provas, entendo que merece ser mantido o julgamento da Magistrada
a quo
, pois a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S. A. visando reformar a sentença, de Id. n.o 49370457, proferida pela MMa Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, Dra. Gisele Alves Silva, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. o 1000110-05.2016.8.11.0045, ajuizada por TATIANE MARTINS DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar extinto o débito discutido nos autos e condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação moral, acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Os embargos de declaração de Id. n.o 49370464, opostos por Telefônica Brasil S. A., foram rejeitados na decisão de Id. n.o 49370474.

Nas razões do recurso, de Id. n.o 49370481, a recorrente sustenta a licitude da negativação do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, já que proveniente de dívida de serviços assumida e não adimplida.

Pede a reforma da sentença para afastar a condenação em dano moral ou, sucessivamente, a redução do
quantum
indenizatório, a fim de atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões, no Id. n.o 49370489, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela parte apelada, decorrente da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que alega não existir.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável à autora a produção de prova negativa de justa causa para a cobrança da dívida.

Na hipótese dos autos, o nome da autora foi negativado em razão de débitos referente aos contratos n.° 0233955373 e 0234010110, que originou duas inclusões em valores idênticos de R$1.433,51 e o contrato n.o 0231610034 que deu origem a inclusão do valor de R$647,25 (Extrato de Id. n.o 49370034). A empresa de telefonia quedou-se inerte em sua defesa, sendo revel.

No entanto, nos embargos de declaração de Id. n.o 49370464, opostos em face da sentença, a empresa requerida apresentou os contratos de Id. n.o 49370462 com o fito de comprovar a relação negocial havida entre partes. A parte autora impugnou os documentos, indicou não reconhecer a assinatura aposta e, na sequência, a douta sentenciante rejeitou os embargos.

Analisando de modo superficial os documentos apresentados é possível notar uma divergência entre as assinaturas apostas nos contratos, desse modo, conclui-se pela utilização indevida dos dados pessoais, além do mais, a requerida não se manifestou no momento processual oportuno, quando poderia, inclusive, solicitar a realização de perícia como forma de comprovar a autenticidade das assinaturas.

Sobre o tema exarou a Magistrada
a quo
ao analisar os embargos,
in verbis
:

“...esta documentação deveria ter sido objeto de discussão e prova nos autos no momento processual oportuno, o que não ocorreu, visto que, mesmo sabendo das consequências que a revelia ocasiona em um processo judicial, a embargante deixou decorrer in albis o prazo para apresentação de contestação e pertinente documentação necessária à sua defesa, impondo-se o não conhecimento dos presentes aclaratórios em razão da preclusão, bem como por não estarem presentes nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.

[...]

...a embargada/autora impugnou a assinatura oposta nos contratos apresentados pela embargante/requerida, assim, tratando-se de impugnação de autenticidade de assinatura, competia ao fornecedor, na espécie, o ônus da prova (art. 373, inciso II, do CPC), vez que produziu o documento (art. 429, inciso II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, qual seja, demonstrar a idoneidade da assinatura lançada supostamente pela embargada nos contratos apresentados, cuja contratação é por ela negada, levou à inscrição de seu nome em cadastro de devedores inadimplentes mantido por instituição de controle do crédito.

Além disso, não é possível aferir que as assinaturas constantes nos contratos tardiamente juntados e aquelas lançadas na procuração, declaração de pobreza (Id n.o 684101) e no próprio documento pessoal da embargada/autora (Id n.o 684104), se tratam de firmas apostas pela mesma pessoa.

Portanto, os contratos apresentados pela embargante não possuem legitimidade, uma vez que não restou comprovado que assinatura lá oposta foi produzida pelo próprio punho da embargada/autora.”
- Id. n.o 49370474.

Com efeito, tendo em vista a extemporaneidade dos documentos, o indício de fraude (assinaturas divergentes) e a preclusão em relação a produção das provas, entendo que merece ser mantido o julgamento da Magistrada
a quo
, pois a parte requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes.

Nesse sentido, segue aresto deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES –RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DE TELEFONIA – REVELIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DA PROVA DO DANO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e diante da revelia da parte é, consoante art. 344 do CPC, a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é indevida e o dano moral independe da prova do prejuízo sofrido. 2. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor.”
(Ap 161466/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017).

Em resumo, tem-se que a ilegalidade da medida se apresenta pelo fato de empresa de telefonia cobrar da consumidora dívida inexistente e, ainda, desta operação resultar em inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Para o caso, o STJ tem pacificado entendimento de que o dano moral proveniente de negativação indevida é presumido, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilegal.

Vejamos alguns precedentes:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. VALOR REPARATÓRIO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. 1.
Como se trata de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorre da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração, ou seja, como já sublinhado: o dano moral existe in re ipsa
.
Afirma Ruggiero: “Para o dano ser indenizável, 'basta a perturbação feita pelo ato ilícito nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos, nos afetos de uma pessoa, para produzir uma diminuição no gozo do respectivo direito
”. (...) 5. Recurso especial provido.”
(REsp no. 608.918/RS, 1a Turma/STJ, Rel. Min. José Delgado, julgamento 20/05/2004, DJe 21/06/2004 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
COBRANÇA INDEVIDA
(...)
DANO MORAL IN RE IPSA
. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4.
O STJ pacificou o entendimento de que, no caso dos autos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, dispensa comprovação acerca da real experimentação do prejuízo não patrimonial por parte de quem o alega, bastando, para tanto, que se demonstre a ocorrência do fato ilega
l
. (...) 6. Agravo Regimental da CEDAE desprovido.”
(AgRg no AREsp no. 401.564/RJ, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/04/2014, DJe 08/05/2014 – sem grifos no original).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. ILEGALIDADE DA INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA
. (...)
JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 54/STJ
. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova
. (...) 5.
Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. 6. A apreciação da alegada contrariedade ao texto constitucional extrapola a competência desta Corte. Cabe ao STJ velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, não se conhecendo, pois, de recurso especial que sustenta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de se usurpar a competência do STF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp no. 399013/PE, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014 – sem grifos no original).

Assim, configurado o ato ilícito perpetrado pela parte recorrente diante da negativação indevida do nome da autora/recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida comprovadamente inexistente, o dever de reparar os danos suportados é corolário lógico, decorrente da prescindibilidade da comprovação, pois, como dito, o dano é
in re ipsa
.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pretendida no apelo.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pela recorrida, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$8.000,00 (oito mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020